Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740599-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO PAULO PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA PRIVADA E ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 estabelece que, nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal, os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores. 2. Assim, não há que se falar em compensação dos honorários de sucumbência conforme requerido pelo agravante, uma vez que a verba honorária tem natureza privada e alimentar, e é devida, no caso, aos procuradores do Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 85, §§ 14 e 19, do CPC, porque é possível a compensação de precatório com os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores do Distrito Federal. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. Requer no ID 52156564 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, e 85, §§ 14 e 19, do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese recursal, ao decidir que “os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título” (AgInt no REsp n. 2.003.127/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015